Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALS Comércio e Indústria de Vidros EIRELI - ME contra decisão proferida pelo i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 84169990 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante em desfavor de Nélio Rodrigues dos Santos Junior, processo n. 0702670-68.2018.8.07.0001, indeferiu pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado junto à plataforma 99 Tecnologia Ltda. nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Requer o credor a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração recebida pelo executado em razão da prestação de serviços junto à plataforma 99 Tecnologia LTDA (ID 84076585) 2. Conforme elucidado anteriormente (Id 83240843), a Jurisprudência deste e.TJDFT, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que a impenhorabilidade de salários não é absoluta. Admite-se, excepcionalmente, a medida constritiva a fim de satisfazer o crédito devido, desde que isso não comprometa a dignidade e o sustendo do devedor. 3. Da leitura dos extratos dos recebimentos do executado (ID 83891678), verifico que o requerido recebeu, em média, R$ 467,70 (quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta centavos) nos últimos três meses em razão dos serviços prestados. 4. Em que pese as alegações da credora de que o trabalho desempenhado junto à plataforma visa complementar a renda do executado, não há nos autos elementos comprobatórios de que o requerido possui uma empresa ativa, trabalhando nos setores de carga, de modo a se infirmar que, de fato, o desempenho da atividade de motorista de aplicativo visa complementar sua renda. 5. Ante o exposto, não se mostra razoável a constrição de percentual da renda obtida pelo requerido como motorista de aplicativo, sob pena de se comprometer a dignidade e o sustento do devedor. 6. Por estas razões, indefiro o pedido de Id 84076585. 7. Indique o credor, precisamente, bens do executado passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito nos moldes do Art. 921, III do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. (grifos no original) Inconformado com a decisão, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento (Id 23773635). Em razões recursais (Id 23773635, p. 3-11), o agravante, em suma, se insurge contra o indeferimento do pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado como motorista de aplicativo na plataforma 99. Afirma que a Justiça do Trabalho já reconheceu que os valores percebidos a esse título não configuram salário nem vínculo empregatício, pois motorista e plataforma atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada. Com base nesse raciocínio, esclarece que a renda auferida pelo agravado não está sob a proteção do art. 833, IV, do CPC, possibilitando a penhora do percentual. Narra que o executado possui empresa no setor de serviços automotivos e transportes de carga, de maneira que a penhora de parte de seus ganhos como motorista de aplicativo é possível, já que não lhe afetará a subsistência. Por tais fundamentos, entende que a decisão deve ser reformada, visto que o magistrado se distanciou da jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça e do e. Superior Tribunal de Justiça, que a admite para pagamento de dívidas. Afirma presentes os requisitos legais para a concessão da medida, diante da possibilidade de vir a não receber seu crédito. Defende, assim, a necessidade de se antecipar a tutela recursal, para deferir, liminarmente, o desconto mensal de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado na empresa 99 Tecnologia Ltda até o limite da execução. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela requerida e a consequente reforma da decisão atacada, nos mesmos moldes do pedido liminar, até quitação final do débito. Preparo recolhido (Ids 23773636 e 23773637). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. O feito se origina da cobrança, via monitória, de cheques emitidos pelo executado e não pagos, com sua consequente condenação ao pagamento de R$ 9.534,93 (nove mil quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos), conforme se verifica da sentença de Id 13290742 e da planilha de Id 13290534, ambas do processo de referência. O débito, atualizado até 21/10/2020, alcançava o valor de R$ 14.665,97 (quatorze mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos). Realizada consulta ao sistema SisbaJud, não se logrou êxito na localização de bens ou valores para satisfação da dívida, conforme se verifica dos Ids 75506244 e 78435470 do processo de referência. Houve penhora no rosto dos autos do processo n. 0718521-10.2019.8.07.0003, em trâmite perante o 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia (Id 75683490), bem como foi determinada a penhora de bens no imóvel do executado, mas sem êxito (Id 78556062). A pesquisa RenaJud também foi infrutífera (Id 78435469). O agravante requereu então ao juízo de origem a penhora/bloqueio do percentual de 30% (trinta por cento) dos valores auferidos pelo agravado das empresas Uber, Cabify e 99 Tecnologia Ltda., até o limite da presente execução, no importe de R$ 15.526,67 (quinze mil quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), segundo nova atualização, por não existir outra forma de receber seu crédito, conforme petição de Id 82347163 do processo de referência. Antes de analisar o pedido, o juízo de origem determinou que referidas empresas fornecessem cópias dos rendimentos nela eventualmente percebidos pelo executado (Id 83240843). A empresa Cabify informou que o executado não consta de sua base de motoristas (Id 83520406). A empresa Uber informou que o executado esteve nela cadastrado no período de 1/4/2019 a 17/6/2020 (Id 83891654). Já a empresa 99 Tecnologia Ltda. acostou aos autos o extrato de Id 83891678, com os valores percebidos pelo executado naquela plataforma. O requerimento de penhora foi, então, indeferido com fundamento na falta de comprovação de que o executado possua empresa ativa e dela aufira renda, bem como que os valores mensais médios percebidos pelo executado são da ordem de R$ 467,70 (quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), de maneira que a constrição judicial de parte dos rendimentos pode comprometer o sustento e a dignidade do devedor (Id 84169990 do processo de referência). Esse pronunciamento motivou a interposição do presente agravo de instrumento. Ora, apesar do decidido na origem, é de fácil percepção o desinteresse do agravado pelo adimplemento de obrigação por ele livremente assumida ao emitir cheques sem a devida provisão de fundos para pagamento. Não há controvérsia sobre a quantia perseguida pelo agravante, apenas debate, instaurado pelo juízo de origem, acerca da possibilidade de comprometimento da dignidade e sustento do devedor com o bloqueio dos valores recebidos como prestador de serviços de transporte por meio de aplicativo. Entendo, por essa razão, serem incontroversas a obrigação e seu valor histórico de R$ 9.534,93 (nove mil quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos), conforme se verifica da sentença de Id 13290742 e da planilha de Id 13290534, valor este que foi sucessivamente atualizado ao longo dos mais de dois anos de tramitação processual e de quase sete anos de inadimplemento dos cheques emitidos em 2014 (Id 13290534 do processo de referência). Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos do vigente art. 5o do CPC[4] e art. 113 do CC[5], porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, se aplicam as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente; não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação do pagamento dos cheques decorre exclusivamente do comportamento assumido pelo agravado na demanda executiva. Destaco ser o agravado, além de motorista de aplicativo, microempreendedor individual, contando com cadastro ativo desde 19/9/2019 (Id 78089112 do processo de referência). Ou seja, não é crível que sobreviva apenas dos ganhos como motorista de aplicativo, eis que os valores mensais médios percebidos pelo executado, na ordem de R$ 467,70 (quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), não seriam aptos, sozinhos, a manter sua subsistência e possibilitar a cobertura dos custos de manutenção de um veículo e combustível, entre outros. Assim, compreensível se mostra o argumento de que esses valores são apenas um complemento e não a principal fonte de renda do executado. É inegável que o comportamento indiferente do agravado malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF[6] e reproduzido pelo art. 4o do CPC[7], porque não existe razoabilidade alguma em se compelir o agravante, como credor, a envidar meios e tempo demasiado em persecução para satisfazer o crédito, constituído em decorrência de obrigação voluntariamente assumida pelo agravado na emissão e não pagamento de cártulas de cheque. Verifico o incremento do débito pela conduta desidiosa do agravado que, ao invés de fazê-lo diminuir, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que a dívida inicial de R$ 9.534,93 (nove mil quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos), sucessivamente atualizada ao longo dos mais de dois anos de tramitação processual e de quase sete anos de inadimplemento, chegou à cifra de R$ 15.526,67 (quinze mil quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos – Id 13290534), pelo acréscimo periódico de juros moratórios mais atualização monetária, além da multa e honorários advocatícios. A obrigação líquida, certa e exigível materializada na sentença que aparelha o cumprimento de sentença, que se processa no interesse do agravante como credor e exequente, nos termos do art. 797 do CPC[8], porque ele, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto o agravado aumenta seu acervo de bens ao arrepio da obrigação inadimplida, situação típica de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CPC[9]. O cumprimento de sentença em curso tem, assim, se processado pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para o agravado, mas sem nenhuma cooperação de sua parte, embora ele devesse cooperar e indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável, consoante o art. 805, parágrafo único, do CPC[10]. Em situação extrema, ademais, caberia ao devedor/executado indicar o bem a ser entregue para adjudicação ou alienação com o propósito de se satisfazer a obrigação excutida, sob pena de configurar a resistência injustificada ato atentatório à dignidade da Justiça, consoante previsão posta no art. 774, V, do CPC[11]. Assim, compreensível a estipulação das medidas empreendidas pelo juízo mediante acolhimento do pleito do agravante na tentativa de encontrar bens garantidores da satisfação do débito (SisbaJud e RenaJud). No que tange ao pedido de penhora salarial, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é, como bem frisou o juízo de origem, absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga excepciona hipótese em que a constrição é admitida quando tenha por finalidade o adimplemento de obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, quando os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias em caso de prejuízo resultante do não pagamento de cheque empreendido com consciência e prévia disposição de espírito pelo devedor inadimplente para causar dano à outra parte, como ocorre no caso concretamente. Transcorrido considerável lapso temporal, o devedor simplesmente e sem qualquer justificativa insiste, persiste e resiste no não cumprimento das obrigações a que, com consciência e vontade, se sujeitou. Passivo em não pagar o débito, frustra a legítima expectativa do credor de receber seu crédito. A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens do agravado passíveis de penhora e as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração do devedor. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto o devedor agravado inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionado pelo ganho mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; o credor adimplente com suas obrigações, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pelo devedor. A preservação da dignidade do agravado, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pela remuneração que mensalmente percebe da plataforma 99 pelos serviços prestados como motorista de aplicativo, não será afetada pela incidência excepcional e transitória da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, uma vez que, sem olvidar a técnica da ponderação, preservar-se-ão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Não haverá abalo no atendimento das necessidades essenciais de vida do agravado, apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu, mas não quitou. Obviamente, trata-se de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pelo agravado para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita e sem natureza alimentícia, mas por ele livre e voluntariamente contraída. Indispensável, contudo, para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Pois bem, adotando como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 35% (trinta e cinco) por cento dos ganhos salariais com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda para parcelamento de débito de cartão de crédito, tenho que, por força da obrigação livre e voluntariamente constituída, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora salarial no montante de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos mensalmente obtidos pelo devedor agravado. Dadas as especificidades do caso concreto, excepcional e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial, qual seja, a remuneração percebida como motorista de aplicativo, para satisfação do crédito firmado em 2014 e perseguido a quase quatro anos (ação originária de 2017) em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, alienar um único bem penhorável para efetivamente assegurar o adimplemento obrigacional. A inércia e o descaso do agravado com a execução em curso apenas a ele devem afetar. O comportamento desleixado, nesse momento, pesa contra ele, porque, sem provas de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração que percebe da empresa 99 Tecnologia Ltda. Para assegurar a satisfação integral do débito e a resolução do processo em tempo estimável, mister determinar que a penhora incida diretamente em fonte de pagamento, mediante consignação a ser empreendida pela entidade pagadora à agravada até quitação integral da dívida. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) Enfim, presente, nos termos acima explicitados, o requisito da probabilidade do direito alegado. Quanto ao perigo na demora, tenho-o como caracterizado diante das diversas tentativas frustradas de localização de bens do devedor e frente à possibilidade de que continue ele a receber valores remuneratórios que lhe são devidos, mas persista na determinação de não pagar a quem deve, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo, cuja solução se protrai indefinidamente no tempo pelo desinteresse do agravado em adimplir obrigação livremente assumida e definitivamente reconhecida por sentença judicial definitiva. Enfim, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, reconheço presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida requerida pela parte agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, com fundamento na reconhecida possibilidade excepcional da penhora de parcela remuneratória não comprometedora da sobrevivência digna do agravado como devedor, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, o que faço determinando a penhora mensal de quantia referente a 10% (dez por cento) dos rendimentos obtidos pelo agravado/devedor junto à empresa 99 Tecnologia Ltda. A parte agravante deve informar os dados pessoais e bancários indispensáveis ao implemento da decisão de penhora pela entidade pagadora do agravado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[12]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[13]. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 12 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [5] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. [6] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [7] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [8] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [9] Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido. [10] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. [11] Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. [12] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [13] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;